Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. TEMA 1009 DO STJ. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido para obstar a realização de descontos da remuneração da servidora, decorrentes de ressarcimento ao erário de verba paga de forma indevida a servidor público, e recebida de boa-fé. Sustenta a recorrente que não tem ingerência sobre o seu contracheque, e que os proventos líquidos foram reduzidos com a aposentadoria. Assevera que o recebimento foi de boa-fé, e pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido, id 35633437.
III. Inicialmente, aplicável ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo em conta a modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." Na espécie, nota-se que o ajuizamento da ação ocorreu no dia 10/02/2022, não havendo que se falar em boa-fé presumida.
IV. No caso, a Administração Pública, de forma voluntária, continuou pagando o valor relativo à Gratificação de Atividade Pedagógica-GAPED, verba de natureza propter laborem, cujo pagamento é devido apenas quando o servidor exerce a atividade respectiva, e cessa imediatamente após a mudança de lotação, de função, ou que seja transferido para a inatividade. Conquanto a autora/recorrente alegue não ter ingerência sobre seu contracheque, fato é que, o pagamento a maior é de fácil constatação ante a desnecessidade de realização de cálculos complexos, porquanto é paga mês a mês, e de forma discriminada.
V. Com a fixação da tese pelo STJ, a Administração Pública, ao verificar a ocorrência de erro no processamento de pagamento de remuneração a seus servidores, tem o poder-dever de corrigi-lo, mediante aplicação do princípio da autotutela, desde que observados os princípios do devido processo legal e da autoconfiança. Nos presentes autos, a própria recorrente afirma que recebeu a Carta no 6/2021 – SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG/NUPAP, que informava sobre a necessidade de repor o erário o montante recebido indevidamente. Nessa conjuntura, não merece reparos a sentença proferida.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.